Tribunal: TJES
Processo: 5001257-03.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO E MOTIVO JUSTIFICÁVEL.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Em síntese, a parte autora relata que é cliente da requerida e titular de um cartão de crédito com limite de R$27.000,00, estando em dia com o pagamento das faturas. Afirma que possuía um antigo cartão administrado pelo réu, o qual foi descontinuado( final 4742). Contudo, sofreu duas cobranças no referido cartão, no valor de R$24,00 cada, totalizando R$48,00. Alega que ajuizou reclamação perante o Procon objetivando o estorno do valor e o cancelamento do cartão descontinuado, oportunidade em que em recebeu a informação de que a função crédito do cartão Ourocard Visa Internacional foi bloqueada, bem como providenciado o estorno do valor de R$120,00 (anuidade mais tarifas). Diz que não obteve êxito na transferência do crédito para o atual cartão de crédito utilizado (final 4187), sendo orientado a comparecer na agência bancária para saque do valor. Informa que se dirigiu à agência bancária, mas não conseguiu retirar o valor. Assim, pede a restituição do valor de R$120,00 e indenização por danos morais. No id. 40256731 o autor aditou a inicial para incluir o pedido de desbloqueio do cartão (final 4187), haja vista que após a propositura da presente ação, foi surpreendido com o bloqueio, sem qualquer justificativa plausível.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu a restituir, ao autor, R$120,00 (cento e vinte reais), corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.

Nas razões recursais, o autor argumentou que o magistrado sentenciante se confundiu quanto ao pedido de bloqueio e cancelamento, sendo que o cartão bloqueado foi o atual, de forma contrária à solicitada, além do reconhecimento dos danos morais.

Em contrarrazões, o banco recorrido aduziu a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, pugnando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu a fixação por valor justo do montante indenizatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Atribuo o efeito devolutivo ao recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do bloqueio realizado no cartão de crédito do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a legalidade de sua postura perante o consumidor, mormente diante da ausência de notificação prévia e justificativa idônea para as constrições realizadas em desfavor da parte hipossuficiente.

Assim sendo, entendo que, ao contrário do juízo de origem, foi nítida a intenção de bloquear e fazer cessar a cobrança do cartão (final 4742). Em nenhum momento foi pleiteado o bloqueio do novo cartão, logo o bloqueio do banco evidenciou a falha na prestação dos serviços.

Importa destacar que o bloqueio de crédito sem justa causa e aviso prévio ao consumidor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano moral indenizável, conforme jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DO CARTÃO DE CRÉDITO DESDE 30.03.2021.PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. Há falha na prestação do serviço quando incidente bloqueio do cartão de crédito de forma indevida e abrupta, sem qualquer justificativa plausível. O bloqueio da transação sem qualquer contato com o usuário é uma surpresa injustificada, que o expõe a situações vexatórias suscetíveis de causar dano moral, revelando falha na prestação dos serviços bancários (art. 14 CDC). Nesse passo, vê-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados para compensação dos danos morais não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo o valor suficiente para cumprir o escopo pedagógico da medida. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual. APELO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00099488420218190208, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO. RESTRIÇÃO INTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELO CLIENTE CONTRA O BANCO. RETALIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. 1. O bloqueio de cartão de crédito do consumidor adimplente, sem qualquer aviso prévio ou motivo justificável, como forma de retaliação por haver o cliente ajuizado ação contra o Banco para discutir encargos, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura abuso do direito e falha nos serviços prestados, que gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. 2. Impõe-se a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais quando verificada excessividade, em observância aos critérios inerentes à sua fixação (proporcionalidade e razoabilidade). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5311010-39.2016.8.09.0051, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2019).

Considerando as circunstâncias concretas dos autos processuais, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma a ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor e não ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Por conseguinte, determino o desbloqueio do cartão (final 4187) com o limite anteriormente atribuído, em razão, a princípio, da ausência de informação quanto a modificação da condição econômica do recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação. Além disso, determino o desbloqueio do cartão (final 4187), na forma acima estabelecida. Em atendimento ao art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)